Tribunal: TJDFT
Processo: 0722892-55.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0722892-55.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ILZA LOPES DA SILVA DE SANT ANNA AGRAVADO: BANCO ITAUCARD S.A. D E S P A C H O Esta Relatoria, na decisão de ID 27765370, indeferiu a gratuidade de justiça postulada pela Agravante e determinou-lhe a intimação para que, em 5 (cinco) dias, providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de não conhecimento deste recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). A recorrente recolheu as custas (ID 28071179 e 28071180) e na oportunidade, postulou a reconsideração da aludida decisão ou a procedência do Agravo Interno (ID 27975804). Assim, intime-se o Agravado para, em 15 (quinze), responder ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, nos termos do art. 1.021, § 2o, do CPC/15, findo o qual será examinado o pedido de reconsideração. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator